Tribunal: TJBA
Processo: 8026763-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8026763-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFÍCIOS - ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE MOBILIDADE URBANA E DETENTORES DE PATRIMÔNIO Advogado(s): CÍNTIA SOUZA DOS SANTOS (OAB MG133023-A), VICTOR MUNIZ LEANDRO (OAB MG162966) APELADO: CARLOS ANTÔNIO CERQUEIRA MARQUES Advogado(s): LORENA DANTAS SILVA (OAB BA51666-A), IGOR ANDRADE DE OLIVEIRA (OAB BA40498-A), MARCELO HAMILTON DE JESUS (OAB BA43037-A) ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. BEM SEGURADO. PERDA TOTAL. PLEITO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE/RECORRENTE. PEDIDO DE INAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. PROTEÇÃO MEDIANTE REMUNERAÇÃO. CONFIGURADA RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CDC. PAGAMENTO DO SINISTRO DEVIDO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE NÃO AFASTADA. CONDICIONAL DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. IMPOSSIBILIDADE. ATO POSTERIOR AO PAGAMENTO. RECORRIDO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO PELA SEGURADORA INCAPAZ DE GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO ABORRECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8026763-15.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.